Tribunal: TJMT
Processo: 1002044-26.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002044-26.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), CLEITON MARCAL DE ALBUQUERQUE DAMIAO - CPF: 034.511.051-01 (PACIENTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A AÇÃO DE HABEAS CORPUS E, NO REMANESCENTE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA –
1.

PRELIMINAR:
EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DO MÉRITO –
REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS À EXAUSTÃO PELO COLEGIADO –
2.
MÉRITO:

EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
–
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO NA CONDUÇÃO DO FEITO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM O ATRASO NA MARCHA PROCESSUAL
– AÇÃO PENAL QUE ALÉM DE APURAR CRIME DEMASIADAMENTE GRAVE, CONTA COM 48 RÉUS, CUJAS DEFESAS ESTÃO SENDO PATROCINADAS POR DEFENSORES DISTINTOS
– MEDIDAS PREVENTIVAS À COVID-19 QUE INFLUENCIARAM NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – INSTRUÇÃO ENCERRADA - FEITO QUE ESTÁ NA IMINÊNCIA DE SER SENTENCIADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 52 DO STJ –
AÇÃO CONSTITUCIONAL
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO POR SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS E, NO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

1.

Preliminar:
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matérias já apreciadas pelo Colegiado em outros
habeas corpus
anteriormente impetrados, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto às teses que constituem mera reiteração de pedidos.

2.

Mérito:
Ressaindo dos autos que não houve descaso da i. acusação ou da d. autoridade tida por coatora na condução do processo, cujo atraso no trâmite se justifica nas particularidades e complexidade da causa, que além de contar com pluralidade de acusados - assistidos por advogados diversos, alguns, inclusive, pela i. Defensoria Pública, que
possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados - sofreu as consequências das medidas preventivas à propagação do Covid-19;
não se caracteriza ofensa ao princípio da razoável duração do processo.

Além do mais, há de se ter em conta que a instrução criminal já se encerrou e o processo está na iminência de ser sentenciado, o que, a teor do entendimento consolidado na jurisprudência pátria, atrai a incidência da Súmula n.º 52 do STJ, cujo teor prevê que “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da tutela de urgência vindicada, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente acima identificado, em face de suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.º 0008134-77.2018.811.0042 – código: 515724, em que
denunciado
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incs. I e IV, da Lei n.º 12.850/13.

Após contextualizar os fatos, ilustrando a aventada coação ilegal, o firmatário do remédio heroico principia defendendo que o favorecido nessa ordem
faz jus à extensão do benefício
concedido pelo juízo singular ao
corréu
Jhoniscley Vieira Brito
, que teve a
segregação cautelar revogada
em 05/05/2021; alegando, nesse desiderato, que o paciente se encontra na mesma situação fático-processual do paradigma, visto que além de ser
primário
e estar
recolhido ao cárcere pelo mesmo período de tempo do corréu beneficiado
, o paciente foi
denunciado por crime idêntico
, sendo de rigor, portanto, a aplicação da disposição prevista no
art. 580 do CPP
.

Aduz, ainda, que os
fundamentos empregados para decretar e manter a segregação cautelar do paciente são inidôneos
, porquanto afirma que a d. autoridade inquinada de coatora lastreia suas razões de decidir em
ilações abstratas
a respeito da gravidade abstrata do crime e em mera presunção de que
“manter o réu em liberdade seria incentivo à prática delituosa”
, mas não demonstra, com base em elementos de convicção concretos vinculados aos autos, as razões de cautela que efetivamente justifiquem o recolhimento provisório do paciente ao cárcere à bem da ordem pública; o que, segundo causídico, demonstra que
in casu
, a
prisão preventiva está sendo utilizada como antecipação de eventual condenação
, em evidente
violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Lado outro, sustenta a tese de
excesso de prazo
na prisão

processual
imposta ao increpado, porquanto o recolhimento deste ao cárcere perdura
desde
25/08/2019
e nada obstante a instrução criminal tenha se encerrado em
11/03/2021
,
inexiste sequer previsão para prolação de sentença
, visto que alguns dos acusados ainda não apresentaram suas respectivas alegações finais; o que, na intelecção da i. Defesa, além de evidenciar a
desídia das autoridades na condução do feito,
configura expressa
violação ao princípio constitucional da razoável duração do processo
(art. 5º, inc. LXXVIII, CF/88), a ensejar o relaxamento da medida segregatícia experimentada pelo paciente.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de relaxar/revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor deste.
No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos digitais registrados do ID 117612955 ao ID 117612960.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por
prevenção
, em razão do julgamento dos
Habeas Corpus
n.º 1018690-19.2019.8.11.0000 e n.º 1019041-55.2020.811.0000.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 118287473) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 118852475 e ss.

Por meio do
parecer
encontradiço no ID 119600989, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
“
extinção do writ sem julgamento do mérito,
e, se conhecido
pela
denegação da ordem
”
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela extinção do
writ
sem julgamento do mérito, ao argumento de que as teses de extensão dos benefícios concedidos ao corréu
Jhoniscley Vieira Brito
, ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva e excesso de prazo configuram reiteração de outras ações de dignidade constitucional anteriormente impetradas.

Com efeito, analisando detidamente o caderno processual eletrônico, entendo que
razão assiste ao i. órgão ministerial
, ao menos em parte.

E assim considero porque, anteriormente à vertente impetração, foram impetrados
em favor do ora paciente e tratando dos mesmos fatos
, no mínimo, outros dois
habeas corpus
; sendo o HC n.º 1018690-19.2019.811.0000, no bojo do qual foram arguidas as teses de
inidoneidade da fundamentação empregada no decreto segregatício
,
ausência do
periculum libertatis
,
falta de contemporaneidade
e
necessidade de aplicação do art. 580 do CPP
devidamente julgado
pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
29/01/2021
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do respectivo julgado,
in verbis:

“HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. ÉDITO SEGREGATÍCIO FULCRADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – POSSIBILIDADE DE ATRAPALHAR A PRODUÇÃO PROBATÓRIA –
2. DESFUNDADO O ARGUMENTO DE QUE FALTA CONTEMPORANEIDADE AO DECRETO PRISIONAL
– CRIME DE AÇÃO PERMANENTE QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
3. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CPP
– AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE O PACIENTE E SEUS PARADIGMAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. Legítima a prisão preventiva lastreada em decisão judicial fundamentada no risco de que, mantido em liberdade, o suspeito irá reiterar no cometimento de delitos, inferido do histórico criminal que ostenta, bem assim na gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela forma que atua a organização criminosa da qual supostamente faz parte (Comando Vermelho), a qual, inclusive, é conhecida por penalizar todos aqueles, até mesmo seus próprios integrantes, que praticam atos contra os interesses da facção, haja vista tais fatores revelaram de forma idônea a necessidade da medida extremada para a garantia da ordem pública e da conveniente instrução criminal, apresentando-se ineficazes as cautelares menos gravosas do art. 319 do CPP.

2. O crime de organização criminosa pelo qual o paciente foi denunciado é de ação permanente, cuja conduta se protrai no tempo, de modo que, mesmo tendo sido iniciadas as investigações no ano de 2016, a ação dos seus membros perpetuou-se no decurso dos anos, máxime porque consta na exordial acusatória que os fatos ilícitos deram-se em data não especificada, entre os anos de 2016 e 2018, a afastar a alegação defensiva de que o édito segregatício datado em 2018 seja extemporâneo.

3. Descabe falar em incidência do princípio da isonomia, com a aplicação na hipótese concreta da norma contida no art. 580 do CPP, se inexistir similitude fática-jurídica entre o paciente e seus paradigmas, uma vez que, diversamente do que ocorreu com estes, não restou caracterizado o excesso de prazo em sua prisão preventiva.”

Não satisfeito,
CLEITON MARÇAL DE ALBUQUERQUE DAMIÃO
, antes assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, constituiu novo patrono e impetrou o HC n.º 1019041-55.2020.811.0000, no bojo do qual o douto causídico pugnou, novamente, pela
extensão dos benefícios concedidos
aos corréus
Jhoniscley Vieira Brito
e
Lucas Sousa da Silva
, bem assim, pelo
relaxamento da segregação cautelar à conta do malsinado excesso de prazo
; tendo a aludida ação constitucional sido submetida à apreciação da c. Terceira Câmara Criminal do eg. TJMT na sessão ordinária do dia
14/10/2020
, ocasião em que o Colegiado,
à unanimidade, denegou à ordem
, nos seguintes termos,
verbis
:

“
HABEAS CORPUS –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CPP – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE O PACIENTE E SEUS PARADIGMAS – I. DEFESA QUE DEU CAUSA A CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 64 DO STJ – MOMENTO PANDÊMICO ORA VIVENCIADO QUE EXIGIU A TODA DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO COMBATE DA PROLIFERAÇÃO DA COVID-19 EM TODO O PODER JUDICIÁRIO MATO-GROSSENSE – SITUAÇÃO QUE FOGE AO CONTROLE DO JUIZO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Descabe falar em incidência do princípio da isonomia, com a aplicação na hipótese concreta da norma contida no art. 580 do CPP, se inexistir similitude fática-jurídica entre o paciente e seus paradigmas, notadamente se a i. defesa do favorecido nessa ordem deu causa a certo elastério no trâmite processual, por não apresentar a sua resposta à acusação, nada obstante a citação pessoal do acusado tenha ocorrido há quase um ano, a incidir a Súmula n.º 64 do STJ, e, ainda, em razão da pandemia do coronavírus, terem sido tomadas medidas de prevenção à proliferação da COVID-19 em todo o âmbito do Poder Judiciário Mato-grossense, como a suspensão dos atos presenciais e dos prazos processuais e a institucionalização do teletrabalho obrigatório, no intuito de garantir a saúde dos servidores públicos, advogados e jurisdicionados, situação que não pode ser considerada ofensiva ao princípio da razoável duração do processo, porquanto não se trata de punição ao sujeito encarcerado, mas de peculiaridade excepcional que foge ao controle do juízo e, inclusive, não havia à época em que reconhecido o excesso de prazo na custódia dos paradigmas.”

Em sendo assim, constato que no presente remédio heroico,
salvo o alardeado excesso de prazo na segregação cautelar do increpado
, há mera reiteração de pedidos, que, conforme o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, não é cabível,
mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento do remédio heroico
em relação às teses de carência de fundamentação idônea e extensão dos benefícios concedidos ao corréu
Jhoniscley Vieira Brito
;
pois, como dito, a reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“HABEAS CORPUS - CRIMES DE HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, DESACATO E AMEAÇA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA -
1. NEGATIVA DE AUTORIA E DESNECESSIDADE PRISIONAL - QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM IMPETRAÇÕES ANTERIORES - FATO NOVO - AUSÊNCIA - MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO POR ESTA CORTE - ARGUIÇÕES NÃO CONHECIDAS
- 2. EXCESSO DE PRAZO - DECURSO DE 120 DIAS DESDE A PRISÃO CAUTELAR - PROCEDIMENTO ESPECIAL DO JÚRI - INSTRUÇÃO MAIOR - ENCERRAMENTO EM ATÉ 90 DIAS PREVISTO NA LEI PROCESSUAL PENAL - PRAZO IMPRÓPRIO - RELATIVIZAÇÃO - MULTIPLICIDADE DE CRIMES COMPLEXOS - PROVA PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - DELIMITAÇÃO DE PRAZO PARA PRODUÇÃO - PRESENÇA - INDOLÊNCIA JUDICIAL - NÃO CONSTATAÇÃO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.

2. Inobstante a regra do art. 412 do CPP (com a redação conferida pela Lei n.º 11.689/2008) estabeleça a exigência de encerramento da fase de admissibilidade do procedimento especial do Júri Popular no prazo máximo de 90 dias, cuida-se de prazo processual impróprio, que pode ceder quando as singularidades da persecução penal assim exigirem, a exemplo da apuração de múltiplas imputações delitivas complexas, que envolvem não só a prática de crime contra a vida, como também diversos outros crimes conexos, todos eles atribuídos ao mesmo acusado, caso em que se admite a dilação da instrução processual, mormente quando, a despeito da ocorrência dessa complexidade, dependente de provas técnicas a serem elaboradas por experts, há delimitação do prazo final de conclusão dos trabalhos periciais, denotando a cabal ausência de indolência judicial na condução da marcha processual.

3. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015). (grifei).

Com tais considerações,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS

apenas no que concerne
às teses de
carência de fundamentação idônea e extensão dos benefícios concedidos ao corréu
Jhoniscley Vieira Brito
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Por outro lado, no que se refere à tese remanescente de
excesso de prazo na prisão processual do increpado
, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico e das informações prestadas pelo juízo acoimado coatora que, após longo períodos de investigação, em
02/04/2018
o i. Ministério Público Estadual ofertou
denúncia
cumulada com
pedido de decretação da prisão preventiva
em face do ora paciente
CLEITON MARÇAL ALBUQUERQUE DAMIÃO
e outros
47 (quarenta e sete) indivíduos
, imputando ao favorecido nessa ordem o crime tipificado no
art. 2º, §§2º e 4º, incs. I e IV, da Lei n.º 12.850/13
, diante da existência de fortes indicativos de que integraria uma espécie de ramificação da facção “Comando Vermelho”, responsável por perpetrar inúmeros delitos nos municípios de Barra do Garças e Cuiabá/MT.

A exordial acusatória foi devidamente
recebida
pela autoridade judiciária de 1º grau no dia
20/06/2018
, instaurando-se a ação penal n.º
0008134-77.2018.811.0042,
oportunidade em que decretada a prisão preventiva do
ora paciente
e de outros acusados, sob os argumentos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal, notadamente em razão da gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados, bem assim,
“por se tratar de organização criminosa extremamente estruturada, com poderio financeiro, ramificações dentro e fora dos estabelecimentos prisionais que, determinam ameaças contra a vida de policiais e agentes penitenciários”
(ID 118852476, pág. 06) e diante da aparente recalcitrância delitiva de
CLEITON
e de seus comparsas.

Em
17/09/2018
, após verificar que dos 48 (quarenta e oito) denunciados: 13 (treze) haviam apresentado resposta à acusação; 15 (quinze) haviam sido citados e requerido a nomeação da i. Defensoria Pública Estadual; 03 (três) haviam sido citados, constituído advogado particular, mas ainda não haviam apresentado suas respectivas defesas; 02 (dois) não haviam sido localizados para citação; e outros 15 (quinze) aguardavam o cumprimento das missivas expedidas para efetivar suas respectivas citações; o MM. Juiz de 1º grau que presidia o feito à época,
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 23/01/2019
, ocasião em que determinou a expedição de carta precatória para inquirição das testemunhas residentes em outras Comarcas e nomeou a i. Defensoria Pública para promover a defesa daqueles que assim haviam pugnado.

O processo-crime foi concluso ao Gabinete no dia
16/01/2019
, tendo a MM.ª Juíza titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT suspendido a solenidade instrutória outrora designada, porquanto alguns dos acusados ainda não haviam sido pessoalmente citados e, por isso, não teriam apresentado suas respectivas defesas.

Em continuidade à marcha processual, foram formulados sucessivos pedidos de revogação da prisão preventiva de pelo menos 25 (vinte e cinco) acusados, os quais foram devidamente apreciados e
indeferidos
pela d. magistrada
a quo
na data de
05/07/2019
; ocasião em que concedida a substituição do recolhimento de 02 (duas) codenunciadas pela prisão domiciliar, bem como:
i)
determinada a nomeação da i. Defensoria Pública para patrocinar a defesa de outros 06 (seis) réus,
ii)
a colheita de manifestação do i. órgão ministerial acerca das preliminares arguidas e, por fim,
iii)
o desmembramento do feito em relação ao ora paciente
CLEITON MARÇAL DE ALBUQUERQUE DAMIÃO
e outros 02 (dois) acusados, com fulcro no art. 80 do CPP.

A ordem prisional expedida em desfavor do
ora paciente
foi efetivamente cumprida no dia
24/08/2019
, ao que se seguiu a remessa dos autos para o i. Ministério Público.

Na sequência, no dia
15/10/2019
, em cumprimento à decisão exarada pela c. 3ª Câmara Criminal deste eg. Sodalício nos autos do HC n.º 1013648-86.2019.811.0000, que concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva dos corréus
Jhoniscley Vieira Brito
e
Lucas Sousa da Silva
, estendendo tal benefício aos demais acusados que se encontrassem em idêntica situação-fático processual; a MM.ª Juíza
a quo
procedeu com a reavaliação da segregação de todos os denunciados no bojo da ação penal
n.º 0008134-77.2018.811.0042 – código: 515724, oportunidade em que substituiu o ergástulo de 32 (trinta e dois) réus por medidas cautelares alternativas,
mantendo vigente a prisão preventiva do ora paciente e de outros 08 (oito) acusados

“uma vez que não ostentavam a mesma situação fático-processual dos codenunciados beneficiados pelo Acórdão”
.

Irresignada, a defesa de
CLEITON
novamente pugnou pela revogação de sua prisão preventiva, tendo a referida pretensão sido
indeferida
pela autoridade judiciária na data de
23/10/2019
, sob o argumento de que
“não houve o surgimento de fato novo e, tampouco, houve a alteração da situação fática que culminou na decisão que decretou a prisão preventiva, bem como sob o fundamento de que a situação fático-processual do Paciente não é semelhante aos codenunciados que foram beneficiados com a soltura no Habeas Corpus nº 1013648- 86.2019.8.11.0000, uma vez que aqueles haviam sido preso em data anterior a 04.08.2018”
(ID 118852476, p. 10).

Devidamente
citado
, o beneficiário deste
writ
apresentou
resposta à acusação
no dia
28/10/2020
, ao que se sucedeu a prolação de nova decisão na data de
04/02/2021
, ocasião em a d. magistrada singular:
i)
indeferiu os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados por outros corréus;
ii)
revogou os benefícios outrora concedidos e decretou a prisão preventiva de 03 (três) denunciados;
iii)
afastou as preliminares arguidas pelas defesas dos réus; e
iv)
designou as
audiências de instrução e julgamento
para os dias
01, 02, 03, 04
e
05/03/2021.

Encerradas as solenidades instrutórias, no dia
11/03/2021
, a MM.ª Juíza emitiu novo pronunciamento, determinando o desmembramento do feito com relação a 09 (nove) denunciados que deixaram de comparecer às audiências, bem assim,
dando por encerrada a instrução criminal
;
estando os autos da aludida ação penal, atualmente, aguardando a juntada das respectivas alegações finais pelas partes, para que, enfim, tenha solucionado o seu mérito.

Nessa conjuntura,
não obstante o nobre causídico sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, por estar o paciente recolhido ao cárcere desde
24/08/2019
,
entendo que a razão não lhe assiste.

Isso porque, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim ocorre porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade, de modo que uma mera soma aritmética de tais prazos processuais não enseja, de imediato, o reconhecimento da coação ilegal por excesso de prazo, haja vista a necessidade de ponderação à luz do princípio da razoabilidade, pois determinadas circunstâncias da hipótese concreta justificam algum atraso na marcha processual.

Nesse sentido é o precedente da Corte Superior: “
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado, não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
; de modo que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das particularidades do caso concreto que, além de apurar a prática de crime grave, conta com
pluralidade de réus
[em número de 48],
assistidos por defensores diversos, alguns, inclusive,
pela i. Defensoria Pública Estadual, que
possui prerrogativas processuais de intimação pessoal e prazos diferenciados - o que, em certa medida, desacelera o andamento da etapa judicial.

Outrossim, não há como desconsiderar que durante os anos de 2020 e 2021 houve a paralisação não só da ação penal instaurada em face de
CLEITON MARÇAL ALBUQUERQUE DAMIÃO
, mas de todos os processos em curso perante a Justiça Brasileira, em decorrência das medidas preventivas à propagação do Covid-19, adotadas em todo o âmbito do Poder Judiciário Estadual no intuito de
garantir o direito a saúde dos servidores públicos, defensores e jurisdicionados; e, por serem excepcionais, indispensáveis e transitórias,
não caracterizam violação ao princípio da razoável duração do processo, tampouco desídia atribuída às autoridades judiciárias
, conforme entendimento da Corte Cidadã, como se verifica no seguinte precedente:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SUPOSTO
EXCESSO DE PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO OCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO.
MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Eventual excesso de prazo da medida de coação deve ser aferido em conformidade com o princípio da proporcionalidade, considerado cada processo e suas particularidades.

2. Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias tem impulsionado o feito com regularidade, estando o paciente cautelarmente preso há pouco mais de ano.
As recentes interrupções da marcha processual decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário.

3. Habeas corpus denegado”
(HC 590.880/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020) – negritei.

Há de se considerar, ainda, que
a instrução criminal já se encerrou e o processo está na iminência de ser sentenciado
, o que, segundo o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, atrai a incidência do
Enunciado da Súmula n.º 52
e torna sepultada a alegação de excesso de prazo.

Nesse sentido:

“
Não há se falar em inércia do Poder Judiciário, pois do andamento processual obtido na página eletrônica da Corte a quo, verificou-se que o processo teve trâmite regular.
Encerrada a instrução criminal, tendo sido realizada a audiência de instrução e julgamento e estando os autos conclusos para sentença, incidente, ao caso, a Súmula n. 52 deste Superior Tribunal de Justiça, que prevê: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
.”
(AgRg no RHC 150.133/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 10/12/2021).

Logo, apesar de louvável a preocupação do causídico com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação da ação penal instaurada em 1ª instância não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS

no que pertine
às teses de carência de fundamentação idônea e extensão dos benefícios concedidos a um dos corréus
no bojo do processo-crime correlato,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

E quanto ao argumento remanescente de
excesso de prazo
,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor do paciente
CLEITON MARÇAL DE ALBUQUERQUE DAMIÃO
, mantendo vigente a prisão preventiva decretada nos autos da
Ação Penal n.º 0008134-77.2018.811.0042 – código: 515724.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022